Tribunal: TJMT
Processo: 1010405-90.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010405-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELAINE CARDINALI AERE - CPF: 052.768.308-60 (ADVOGADO), TUBO AZUL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 08.728.069/0001-48 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO EMPRESARIAL. ART. 866 DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO EXAUSTIVO DOS MEIOS EXECUTIVOS. DESNECESSIDADE. PERCENTUAL FIXADO EM 20% SOBRE O FATURAMENTO BRUTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO IDÔNEA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. IRREGULARIDADE SANÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação Monitória, que determinou a penhora de 20% do faturamento bruto da empresa executada, bem como a apresentação de documentos contábeis e a possibilidade de constrição na denominada “boca de caixa”, visando à satisfação de crédito executado.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a penhora sobre faturamento empresarial exige o esgotamento absoluto dos meios executivos menos gravosos; (ii) saber se a ausência de nomeação de administrador-depositário implica nulidade da constrição prevista no art. 866 do CPC; e (iii) saber se a fixação de penhora em 20% do faturamento bruto da empresa caracteriza medida excessivamente onerosa e apta a inviabilizar a atividade empresarial.

III. Razões de decidir

A penhora sobre faturamento empresarial possui natureza excepcional, mas encontra expressa autorização no art. 866 do CPC, sendo admissível quando inexistirem bens suficientes à satisfação do crédito ou quando os existentes forem de difícil alienação, em observância aos princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo.

A ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC não possui caráter absoluto, de modo que a adoção da constrição sobre faturamento prescinde do exaurimento integral e infrutífero de todos os meios executivos possíveis, bastando a demonstração concreta da dificuldade de satisfação do crédito.

O percentual fixado em 20% sobre o faturamento bruto revela-se compatível com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, sobretudo diante da perspectiva de satisfação do crédito em prazo razoável, sem prova técnica idônea de inviabilização da atividade econômica.

Os demonstrativos contábeis apresentados unilateralmente pela agravante não possuem força probatória suficiente, nesta fase processual, para evidenciar comprometimento da atividade empresarial, especialmente por não terem sido submetidos ao contraditório nem à verificação pericial.

A ausência de nomeação de administrador-depositário, embora prevista no art. 866, § 2o, do CPC, não configura nulidade absoluta da medida constritiva, constituindo irregularidade sanável que não compromete a validade da penhora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A penhora sobre faturamento empresarial, prevista no art. 866 do CPC, não exige o esgotamento absoluto dos meios executivos menos gravosos, bastando a demonstração da insuficiência ou dificuldade de localização de bens aptos à satisfação do crédito. 2. A fixação de penhora em percentual razoável sobre o faturamento bruto da empresa é legítima quando ausente prova técnica idônea de inviabilização da atividade empresarial. 3. A ausência de nomeação de administrador-depositário não configura nulidade absoluta da penhora sobre faturamento empresarial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 789, 835 e 866.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1006803-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024; TJMT, AI no 1024338-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 06.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
TUBO AZUL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Monitória identificado pela numeração única: 1019329-74.2020.8.11.0041, movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE
, que determinou a penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento bruto da empresa agravante, além de determinar a apresentação de documentos contábeis e prever a possibilidade de penhora na chamada “boca de caixa” (Id. 223614073 – ação de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta quanto a ausência de esgotamento dos meios executivos menos gravosos, nulidade da decisão pela ausência de nomeação de administrador-depositário e onerosidade excessiva da penhora sobre o faturamento.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e concessão de efeito suspensivo.

No mérito, almeja o provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória, revogando a decisão atacada (Id. 352354372).

O recurso foi recebido em 13 de março de 2026, ocasião em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 352829381).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 357950381).

A parte agravante, interpôs agravo interno, atacando a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (Id. 358285886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
TUBO AZUL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Monitória identificado pela numeração única: 1019329-74.2020.8.11.0041, movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE
, que determinou a penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento bruto da empresa agravante, além de determinar a apresentação de documentos contábeis e prever a possibilidade de penhora na chamada “boca de caixa” (Id. 223614073 – ação de origem).

A controvérsia reside na impossibilidade de penhora de faturamento bruto de empresa, frente a ausência de esgotamento dos meios executivos menos gravosos.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, a decisão agravada foi proferida no âmbito de
cumprimento de sentença decorrente de ação monitória já transitada em julgado
, no qual se busca a satisfação de crédito no valor de aproximadamente
R$ 41.364,56 (quarenta e um mil trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)
, conforme consta nos autos.

Nesse contexto, cumpre lembrar que
o processo executivo deve ser orientado pelos princípios da efetividade e da satisfação do crédito
, sendo certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, conforme dispõe o art. 789 do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

A
penhora sobre o faturamento empresarial
, embora constitua medida de caráter excepcional, é
expressamente admitida pelo art. 866 do CPC
, desde que observados os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a permitir a satisfação do crédito sem inviabilizar o exercício da atividade empresarial.

Cito:

“Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.”

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a legitimidade dessa modalidade de constrição, especialmente quando voltada à garantia da efetividade da execução.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“E M E N TA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUTADO SÓCIO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL - PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA – POSSIBILIDADE – ARTIGOS 789 e 866, AMBOS DO CPC/15 – LIMITE DO PERCENTUAL DA PENHORA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa dentro de um percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. O devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, de modo que é válida a penhora sobre o faturamento da empresa pertencentes aos sócios executados. Inteligência do artigo 789 do CPC/15 . No caso, a penhora de faturamento da empresa deve ser limitada em 20% (vinte por cento) da receita bruta da empresa, a qual não causará onerosidade excessiva ao devedor e atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, permitindo também ao credor a satisfação do seu crédito.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10068036220248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL (ART . 866, CPC). LONGA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. DECLARAÇÃO DA PRÓPRIA DEVEDORA DE INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO . PERCENTUAL FIXADO EM 10% CONSIDERADO RAZOÁVEL. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DA MENOR ONEROSIDADE. DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO I . CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Churrascaria Nativas Gril Eireli EPP contra decisão que determinou a penhora de 10% (dez por cento) sobre seu faturamento mensal, em fase de cumprimento de sentença, até a satisfação integral do crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se a legalidade da medida, considerada pela agravante como prematura e desproporcional, em face da ordem de preferência do art. 835 do CPC e da alegada ausência de esgotamento de diligências para localização de outros bens . III. RAZÕES DE DECIDIR
A penhora sobre o faturamento, embora excepcional, é admitida pelo art. 866 do CPC e pela jurisprudência, quando demonstrada a inexistência de outros bens ou indícios de frustração da execução. A própria agravante, em outro processo, declarou inexistirem bens penhoráveis, o que inviabiliza a exigência de novas diligências pelo credor . O histórico de mais de cinco anos de execução frustrada, somado a indícios de ocultação de patrimônio, legitima a adoção de medida mais enérgica para assegurar o resultado útil do processo. O percentual de 10% (dez por cento) não se mostra excessivo, cabendo à devedora comprovar eventual inviabilidade econômica, ônus do qual não se desincumbiu (art. 866, § 1o, CPC)
. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: É legítima a penhora sobre o faturamento da empresa devedora, em percentual de 10%, quando inexistirem bens penhoráveis e houver indícios de ocultação patrimonial, observados os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10243386720258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 06/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2025) (destaquei)

No caso concreto, a decisão agravada
fixou o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o faturamento bruto
, medida que
não se mostra manifestamente desarrazoada ou ilegal
, especialmente porque a jurisprudência admite percentuais semelhantes quando necessários à efetividade da execução.

No que tange à alegada ausência de esgotamento dos meios executivos menos gravosos, a tese não merece acolhimento. A agravante sustenta que a penhora sobre o faturamento somente seria admissível após o exaurimento de todas as diligências tendentes à localização de outros bens penhoráveis, invocando, para tanto, precedente do Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que tal compreensão
não corresponde ao estado atual da jurisprudência, tampouco à melhor exegese do art. 866 do Código de Processo Civil
.
O dispositivo legal em questão não impõe ao credor o ônus de percorrer, infrutiferamente e de forma exaustiva, todos os meios de busca patrimonial antes de requerer a constrição sobre o faturamento
. O que a norma exige é a demonstração de que o executado
não possui outros bens penhoráveis, ou que os bens existentes são de difícil alienação ou insuficientes para a satisfação do crédito,circunstâncias que, nos presentes autos, restaram suficientemente evidenciadas pelo histórico da execução, iniciada em 2020 e ainda não satisfeita
.

A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC
não ostenta caráter absoluto, podendo ser afastada quando as circunstâncias concretas do caso assim o exigirem, em atenção ao princípio da efetividade da tutela executiva
.

No que concerne à alegada nulidade da decisão pela ausência de nomeação de administrador-depositário, também não assiste razão à agravante.

É certo que o art. 866, §2o, do Código de Processo Civil prevê a nomeação de administrador-depositário como providência a ser adotada no bojo da penhora sobre o faturamento empresarial. Contudo,
a ausência dessa nomeação na decisão originária não configura nulidade absoluta apta a contaminar o ato constritivo e determinar sua anulação, como pretende a recorrente
.

Quanto à alegada onerosidade excessiva decorrente da fixação do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o faturamento bruto, igualmente não prospera a irresignação da agravante. A recorrente sustenta que a incidência da penhora sobre a receita bruta, sem a dedução de tributos, custos operacionais e demais despesas, representaria constrição superior ao próprio lucro mensal da empresa, inviabilizando a continuidade de suas atividades.

Para tanto, apresenta dados contábeis que indicariam receita bruta anual de R$ 403.601,15 (quatrocentos e três mil e seiscentos e um reais e quinze centavos) e lucro anual aproximado de R$ 23.601,48 (vinte e três mil e seiscentos e um reais e quarenta e oito centavos), o que resultaria em lucro mensal inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), ao passo que a penhora mensal alcançaria aproximadamente R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais).

Não obstante a aparente consistência aritmética do argumento, ele não resiste a uma análise mais detida. Em primeiro lugar, os documentos contábeis apresentados unilateralmente pela agravante
não foram submetidos ao contraditório pleno nos autos de origem, nem foram objeto de perícia ou qualquer forma de verificação técnica independente, de modo que não se pode atribuir-lhes, neste momento processual, o valor probatório que a recorrente pretende emprestar
.

Em segundo lugar, e mais relevante, o art. 866, §1o, do CPC determina que o percentual fixado deve
propiciar a satisfação do crédito em tempo razoável, sem tornar inviável o exercício da atividade empresarial
.

O percentual de 20% (vinte por cento) sobre o faturamento bruto, conforme os próprios números apresentados pela agravante, permitiria a quitação integral da dívida de R$ 41.364,56 (quarenta e um mil e trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) em prazo aproximado de 06 (seis meses),
resultado que se mostra plenamente compatível com o comando normativo e com o princípio da razoável duração do processo, consagrado no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal
.

Desse modo, evidencia-se o acerto da “
decisum
” atacada, ensejando a sua manutenção e consequentemente, o desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Ademais, considerando o julgamento do mérito recursal do agravo de instrumento, verifica-se a superveniente perda de objeto do agravo interno, circunstância que impõe o seu não conhecimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
recurso de agravo de instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada. Outrossim,
RECONHEÇO
a
perda superveniente do objeto do agravo interno
, em razão do julgamento do mérito do recurso principal, motivo pelo qual deixo de conhecê-lo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026